Tribunal: TJMT
Processo: 1014973-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014973-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA BERNARDO BARROS - CPF: 048.039.361-37 (RECORRENTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0039-40 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas e documentos pessoais do autor e registro fotográfico).

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido
contraposto
para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou que o acordo firmado com a ITAPEVA abrangeu os contratos números 14485 e 15677, ônus que lhe incumbia, justificando, assim, a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença acolheu, parcialmente, o pedido contraposto, nos limites do objeto da demanda, para condenar a parte autora no pagamento da quantia de R$ 1.262,76 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Nas razões recursais, a Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando que fez a quitação da dívida negativada, cujos débitos são provenientes de compra efetuada na loja Eletrokasa, administrados pelo Banco Losango S.A. Afirma, que apesar da quitação da dívida, seu nome foi mantido nos órgãos de proteção ao crédito e, em consequência, requer a procedência integral dos pedidos constantes da inicial e, ainda, julgar improcedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas as contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença, aduzindo que o acordo entabulado se refere ao contrato firmado com o Banco Losango, como se depreende da documentação acostada à exordial, estando a parte autora em mora com a loja Recorrida, concluindo pela regularidade da inscrição e a inexistência do dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Conforme relatado, a Recorrente alega que os débitos inscritos nos cadastros de proteção ao crédito são provenientes de produtos adquiridos junta a Reclamada, cujo montante foi cedido a Itapeva e se encontram devidamente quitadas, por meio de acordo extrajudicial.

Com a inicial foram acostados os extratos de duas negativações, apresentando duas anotações nos valores de R$ 842,55 e R$ 420,21, que foram inseridas em 24/01/2017 e 26/12/2016, bem como acordo extrajudicial no valor de R$1.350,00, que teria sido firmado entre a Recorrente e a empresa Itapeva. No termo de quitação de dívida, consta a informação de que o débito se refere à cessão de direito, cedido pelo Banco Lonsango S.A, referente ao contrato 03020039302356L, valor principal de R$991,42 (ids. 87365951 e 87365952) e cópia do boleto bancário, que alega ser do acordo de quitação (id. 87365955).

Na contestação, a Reclamada aduz que os débitos negativados se referem a dois contratos, a saber:

1. Contrato de número 14485, elaborado na data de 19/08/2016, refere-se a 01 CENTIFUGA WNKE SUPREMA e 01 (UM) ANO DE GARANTIA ESTENDIDA, produtos que foram parcelados em 04 (quatro) vezes de R$ 140,07 (cento e quarenta reais e sete centavos), com o primeiro vencimento para o dia 10/10/2016 e o último para a data de 10/01/2017, todavia, existem 3 (três) prestações que estão atrasadas, computando mais de 1526 dias em atraso.

2. Contrato de número 15677, elaborado na data de 22/08/2019, refere-se a 01 ESTOFADO TECNO MOVEIS CASA BLANCA 3X2 CANTO C/CHAI, cujo valor era de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e 01 (UM) ANO DE GARANTIA ESTENDIDA, pelo importância de R$ 195,37 (cento e noventa e cinco mil reais e trinta e sete centavos), todavia, a Consumidora no ato da negociação, ofereceu como sinal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente ao empréstimo junto a Losango, o restante parcelou pelo crediário próprio da loja em 15 (seis) prestações iguais de R$ 56,17 (cinquenta e seis reais e dezessete centavos), com o primeiro vencimento para o dia 08/12/2016 e o ultimo datado em 08/02/2018, entretanto, todas as prestações estão atrasadas, computando mais de 1498 dias em atraso”

Acompanhando a defesa, a Reclamada juntou cópia das propostas de crédito dos contratos que deram ensejo às duas negativações, contratos assinados pela Reclamante, duplicatas, notas fiscais dos produtos e outros documentos unilaterais.

Apesar de a Reclamante afirmar que os débitos eram todos administrados pelo Banco Losango, não trouxe aos autos documento que comprove essa alegação, tais como nota fiscal, contrato, aviso de cobrança ou qualquer documento emitido pela instituição financeira que vincule toda a dívida ao Banco.

É fato incontroverso, que a parte autora adquiriu os bens, objetos dos contratos números 14485 e 15677, ficando inadimplente quanto ao pagamento dos valores R$ 420,21 (quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos) e R$ 842,55 (oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), respectivamente, dívida esta, portanto, contraída com a empresa reclamada.

O único boleto que tem como beneficiário o Banco Losango S/A, encartado no movimento processual id. 87365955, não tem qualquer dado ou informação que indique os contratos envolvidos na negociação. Nota-se que os dados lançados reportam a obrigação diversa, pois consta a quitação a parcela 1/15 Eletrokasa n. 28949-3/05? (ilegível), com vencimento em 10/11/2016, no valor de R$ 175,16 (cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Veja que o contrato no 14485 foi firmado em 19/08/2016, pactua o pagamento de 4 (quatro) parcelas de R$ 140,07 (cento e quarenta reais e sete centavos), vencendo a primeira em 10/10/2016. Já o contrato 15677, ajusta o pagamento de 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 56,17 (cinquenta e seis reais e dezessete centavos), vencendo a primeira em 08/12/2016.

Portanto, o acordo entabulado para a quitação de dívida, no importe de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), refere-se à quitação de outro contrato, CDC no 03020039302356L, firmado entre a Reclamante e o Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, cujo crédito fora cedido para Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP (Fundo), por intermédio de Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito.

Depreende-se do Termo de Notificação de Cessão de Crédito, que o valor principal da dívida, sobre o qual foi concedido desconto para quitação, era de R$ 1.807,22 (um mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos), nada tendo em comum com a dívida inscrita pela reclamada.

Ad argumentandum
, caso o crédito inadimplido pela autora fosse de titularidade da empresa Banco Losango S.A., ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora seria o Banco Losango S.A, já que cedeu o crédito a terceiro e, nessa medida, teria legitimidade para responder por possíveis falhas na prestação do serviço.

Diante da alegação da Recorrente em ter quitado a dívida com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar que o débito pago para a empresa ITAPEVA, no referido acordo, abarcou os débitos dos contratos de números 14485 e 15677, integralmente, ônus que lhe incumbia, mas que não foi satisfeito.

No caso
sub judice
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a abusividade ou irregularidade da cobrança, ou mesmo que a negativação foi indevida, pois a existência de débito é incontroversa e não existe nos autos prova da quitação integral da dívida.

Deste modo, por estar o reclamante em mora, a negativação afigura-se plenamente regular.

Colhe-se da jurisprudência, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SUSPENSÃO DUROU O PERÍODO DE TRÊS DIAS. UNIDADE CONSUMIDORA PERTECENTE A ZONA RURAL. AUTOR RESIDE NA CIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL INEXISTENTE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Deve ser afastado a condenação a título de dano moral, uma vez que a suposta interrupção ocorreu na unidade consumidora situada na zona rural e o autor reside na cidade, assim, não há como condenar a Reclamada a indenizar o consumidor por eventual falha na prestação do serviço, uma vez que os fatos narrados não são capazes de ensejar indenização a este título.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (TJ-MT - RI: 10096076520188110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/04/2019) – destacamos.

Assim, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), afigurando-se regular, portanto, a negativação levada a efeito pela instituição reclamada, não há falar, na espécie, em dano moral passível de ressarcimento.

No que concerne ao pedido contraposto, destaca-se que o crédito originário restou devidamente comprovado e, havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido
contraposto
para condenar a reclamante a adimplir a obrigação.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022